Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Órgão: TERCEIRA TURMA CRIMINAL Classe: HABEAS CORPUS No. Processo: 0702868-64.2025.8.07.0000 Impetrante: ANDRÍSSIMA SOARES INÁCIO VILELA Paciente: GERALDO MESSIAS DE LANA NETO Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de GERALDO MESSIAS DE LANA NETO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina/DF que, nos autos no 0712341-98.2021.8.07.0005, indeferiu o pedido de diligência para esclarecer qual a conta bancária e instituição financeira supostamente utilizadas pelo paciente para o recebimento de valores. O pedido liminar foi apreciado e denegado em Plantão Judicial pelo Desembargador Roberval Casemiro Belinati (ID 68261818). Ausente fato novo que justifique a reapreciação da tutela de urgência, solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator